Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE CONCEDEU A REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). POSSIBILIDADE. CONDENADO COM ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DEFERIR ACRÉSCIMO DE 1/3 NA REMIÇÃO DA PENA.

1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório para os exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização.

2. O apenado que obteve a conclusão do ensino fundamental pela aprovação do ENCCEJA, mas que não havia concluído essa fase educacional quando iniciou o cumprimento da pena e que tampouco esteve vinculado às atividades regulares intramuros, deve ser beneficiado com a remição da pena a fim de atender à função ressocializadora da pena, bem como do acréscimo de 1/3 (um terço).

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu ao sentenciado a remição da pena. No entanto, foi concedido habeas corpus de ofício ao agravado para que a remição seja acrescida de 1/3 (um terço), em razão da conclusão do ensino fundamental pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA de 2022, nos termos do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.